Tribunal: TJMT
Processo: 1004704-56.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004704-56.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HUDSON CESAR MELO FARIA - CPF: 535.910.031-15 (ADVOGADO), RONAGRO AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 14.932.164/0001-61 (AGRAVANTE), TRANSDALL CARGAS RODOVIARIAS LTDA - CNPJ: 91.116.574/0001-85 (AGRAVADO), DANIEL ALBHERTO GABIATTI - CPF: 084.747.389-97 (ADVOGADO), ALEX TOCANTINS MATOS - CPF: 376.429.871-53 (ADVOGADO), MAICON DOUGLAS PEREIRA DA SILVA - CPF: 051.970.891-13 (ADVOGADO), GABRIEL RISTOFF PAZ - CPF: 055.663.511-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – LIMINAR DE PROTEÇÃO POSSESSÓRIA DEFERIDA – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – PEDIDO DEFERIDO UNICAMENTE EM PROVA DOCUMENTAL UNILATERALMENTE PRODUZIDA – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TURBAÇÃO PRATICADA PELO DEMANDADO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I - A respeito da tutela judicial em exame, tem-se que o interdito proibitório consiste na possibilidade de o possuidor, direto ou indireto, pleitear a cessação do esbulho ou da turbação iminente.

II - Verifica-se que o Juízo
a quo
, sem a realização da audiência de justificação prévia, deferiu liminarmente a expedição do mandado proibitório pretendido pela parte autora, ora agravada, baseado, unicamente, em prova documental, unilateralmente elaborada.

III - As provas documentais não são capazes de comprovar com a precisão necessária, o esbulho ou a turbação praticada pelo agravante, o qual é vizinho lindeiro e deduz em suas razões, que sempre esteve na posse da área e não teria perpetrado qualquer avanço sobre as divisas das áreas que separam uma propriedade da outra.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por RONAGRO AGROPECUÁRIA LTDA, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Interdito Proibitório de nº 1003652-24.2022.8.11.0044, manejada por TRANSDALL CARGAS RODOVIÁRIAS LTDA, deferiu o pedido liminar para a concessão de mandado proibitório, a fim de que a demandada, ora agravante, se abstenha de praticar qualquer ato de turbação ou esbulho no imóvel dos requerentes (Matrícula nº 4307 do CRI de Paranatinga/MT), sob pena de caracterizar descumprimento de ordem judicial, com o pagamento de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Para tanto, aduz o agravante, que os requisitos da tutela inibitória, deferida pelo Juízo de origem apenas se atentou às provas documentais produzidas unilateralmente pela parte autora (Georreferenciamento, CAR e CCIR), as quais são inservíveis para demonstrar a condição de legítimo possuidor da área.

Esclarece que a propriedade do agravado faz limite com a sua fazenda, objeto da matrícula de nº 1.562 do CRI de Paranatinga/MT (Fazenda Itaguassu I), sobre a qual exerce a posse há mais de 40 (quarenta) anos, de forma ininterrupta e incontestável.

Argumenta que a agravada busca demonstrar a sua condição de legítima possuidora sobre todo imóvel denominado de “Fazenda Vô Jacob”, todavia, a querela a ser dirimida diz respeito à apenas 15 hectares, localizados entre os limites dos imóveis, cujas divisas sofreram alterações em decorrência do georreferenciamento da área, que teria provocado o deslocamento dos imóveis.

Ressalta, ainda, que a suposta ameaça à posse da agravada teria ocorrido em 17.03.2020, quando a autora teria se deparado com o desmatamento dentro dos limites da sua propriedade.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi concedido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No presente recurso, a parte recorrente se insurge em face da decisão que deferiu o pedido liminar para concessão de mandado proibitório, a fim de que a demandada, ora agravante, se abstenha de praticar qualquer ato de turbação ou esbulho no imóvel dos requerentes (Matrícula nº 4307 do CRI de Paranatinga/MT), sob pena de caracterizar descumprimento a ordem judicial, com pagamento de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A respeito da tutela judicial em exame, tem-se que o interdito proibitório consiste na possibilidade de o possuidor, direto ou indireto, pleitear a cessação do esbulho ou da turbação iminente.

É o que dispõe o artigo 567 do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 567. O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.

Nesse contexto, para a obtenção da liminar possessória, a parte deverá provar, sobretudo, o exercício pretérito de posse na área, o que geralmente se dá por meio das provas de fato, as quais, via de regra, são colhidas em audiência de justificação prévia.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTERDITO PROIBITÓRIO - LIMINAR - REQUISITOS - AUSÊNCIA - AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA - OBRIGATORIEDADE - ART. 562 DO NCPC. Não comprovados os requisitos legais, consubstanciados na posse exercida pelo Agravante e existência de iminente esbulho ou turbação por parte dos Agravados (art. 561 do NCPC), a medida liminar não pode ser deferida. Contudo, deve ser designada audiência de justificação com a finalidade de colher elementos que possam fundamentar a concessão ou não da liminar, nos termos do que dispõe a segunda parte do art. 562 do NCPC. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.16.050640-8/001, Relator(a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/03/0017, publicação da súmula em 30/03/2017)

Assim, consoante depreende-se dos autos, verifica-se que o Juízo
a quo
, sem a realização da audiência de justificação prévia, deferiu liminarmente a expedição do mandado proibitório pretendido pela parte autora, ora agravada, baseado, unicamente, em prova documental, unilateralmente elaborada.

No caso em questão, as provas documentais não são capazes de comprovar com a precisão necessária, o esbulho ou a turbação praticada pelo agravante, o qual é vizinho lindeiro e deduz em suas razões, que sempre esteve na posse da área e não teria perpetrado qualquer avanço sobre as divisas das áreas que separam uma propriedade da outra.

Assim, se mostra inviável o deferimento da tutela judicial de proteção possessória no caso
sub judice
, porque os elementos objetivos que caracterizariam a posse não restaram cabalmente demonstrados, a rigor do que dispõe o rol de incisos do artigo 561 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I -
a sua posse
;

II -
a turbação ou o esbulho praticado pelo réu
;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Então, se não há comprovação da posse e nem da prática do esbulho sofrido, ou mesmo fundada dúvida quanto à existência o não das divisas da área, não há que se falar na possibilidade de concessão da tutela, sendo evidente a necessidade de maiores elementos, que certamente deverão se dar por meio de inspeção, audiência de justificação e/ou perícia e tudo o mais que for necessário para melhor elucidar o imbróglio.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Paraná:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – DECISÃO QUE REVOGOU A LIMINAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA – INSURGÊNCIA DO AUTOR – ACOLHIMENTO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 561 E 562, DO CPC – CONTROVÉRSIA ACERCA DA DEMARCAÇÃO DO IMÓVEL QUE NÃO PERMITE A TURBAÇÃO POR PARTE DO RÉU – QUESTÃO COMPLEXA QUE DEMANDA ABERTURA DO CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO REFORMADA. Agravo de instrumento provido.

(TJPR - 17ª C.Cível - 0016434-14.2021.8.16.0000 - União da Vitória - Rel.: DESEMBARGADORA ELIZABETH MARIA DE FRANCA ROCHA - J. 30.08.2021)

Assim, deve ser reformada a decisão objurgada, para que seja revogada a decisão que concedeu a liminar de proteção possessória.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para cassar a decisão que deferiu o pedido liminar de proteção possessória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023